Tribunal: TJMT
Processo: 1007856-15.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007856-15.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FERNANDO DE CASSIO MELLO - CPF: 929.840.020-91 (ADVOGADO), SIDNEI JOSE SERAFIM - CPF: 769.453.326-91 (PACIENTE), 1.a Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO DE CASSIO MELLO - CPF: 929.840.020-91 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO QUE DEMONSTRA O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – NECESSIDADE DA MEDIDA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE COCAÍNA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE OSTENTA HISTÓRICO CRIMINAL POR DELITO DA MESMA NATUREZA – APARENTE ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE ACENTUADA PERICULOSIDADE – INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES ALTERNATIVAS – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA –
PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ausência de fundamentação idônea para a conversão da prisão em flagrante em preventiva quando a decisão se reporta a elementos dos autos para demonstrar o cabimento e a imprescindibilidade da custódia cautelar, notadamente como garantia da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta da conduta em apuração, evidenciada pela considerável quantidade de cocaína encontrada com o paciente, além do risco de reiteração delitiva, validamente inferido a partir do histórico criminal, sem perder de vista seu aparente envolvimento com organização criminosa de acentuada periculosidade.

Apresentada fundamentação válida para a prisão preventiva, em especial, a reiteração delitiva, fica demonstrada a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, sendo descabida a aplicação de medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP).

Eventuais predicados pessoais favoráveis não se prestam a infirmar a segregação provisória, quando caracterizado o
periculum libertatis
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Sidnei José Serafim
, apontando como autoridade coatora a juíza da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.

O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito na data de 22.3.2023, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, cuja segregação foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública.

Aduz que, na origem, requereu a revogação do decreto prisional, bem como a restituição de bem móvel, mas referidos pleitos foram indeferidos por decisão desprovida de fundamentação concreta, sem apontamentos acerca do perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente ou
“porque as medidas cautelares diversas, tais como o monitoramento ou domiciliar não seriam suficientes para impedir o comprometimento da ordem”
.

Assevera que o pretenso beneficiário possui predicados pessoais favoráveis, a exemplo da residência fixa e ocupação lícita.

Com essas considerações, pede, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de
habeas corpus
, para que a prisão preventiva seja revogada, “
com a aplicação de medidas cautelares diversas”.

Juntou documentos.

A liminar foi indeferida – Id. 164201236.

A autoridade apontada como coatora prestou informações – Id. 164672161.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegaçã
o da ordem – Id. 166913687.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da ação constitucional.

Neste
writ,
o impetrante relata a ocorrência de constrangimento ilegal em razão da ausência de demonstração pelo juízo
a quo
do perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, e da não demonstração da insuficiência das cautelares alternativas.

Sem razão, contudo
.

Após analisar o teor da decisão anexada no Id. 164167699, pude observar que, ao contrário do afirmado pelo impetrante, a decisão objurgada encontra-se fundamentada com base em elementos concretos, haja vista a magistrada singular ter ressaltado a considerável quantidade de drogas apreendida na posse do pretenso beneficiário, qual seja,
199,03g de cocaína
.

Nesse trilhar é o posicionamento adotado por este egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, sedimentado por meio do Enunciado Orientativo 25,
in verbis
:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

Agregado a isso, foi ressaltado que o paciente registra em seu desfavor o processo executivo de pena autuado sob o n. 0004207-64.2018.811.0055, no qual constam duas condenações por delitos da mesma natureza [tráfico de drogas].

A esse respeito, colaciono o Enunciado Orientativo n. 6:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Não bastasse, segundo informações constantes das investigações preliminares, “
o custodiado é membro da facção criminosa denominada Comando Vermelho”
– Id.

164167699.

Como se vê, não se trata de decisão genérica, lastreada em meras ilações ou na gravidade abstrata do tipo penal, mas em dados inteiramente extraídos do caso específico em discussão, notadamente a gravidade concreta da conduta – revelada pela considerável quantidade de substância entorpecente apreendida –, pelo risco de reiteração delitiva – inferido do histórico criminal do paciente – e da circunstância Sidnei ter sido apontado, pelos policiais que participaram das investigações, como integrante de perigosa organização criminosa autointitulada
“Comando Vermelho”
.

Todos esses fatores evidenciam a imprescindibilidade da custódia como garantia da ordem pública, daí por que não há falar em ausência de fundamentação idônea para a imposição da
ultima ratio
.

Apresentada fundamentação válida para a prisão preventiva, em especial, a reiteração delitiva, fica demonstrada a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, sendo descabida a aplicação de medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP).

Além disso, este Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis – de duvidosa caracterização na espécie, diga-se de passagem – não se prestam a infirmar a necessidade da prisão preventiva quando demonstrado o
periculum libertatis
, consoante o enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023